Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019491-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), EDUARDO SANTANA JUSTINO - CPF: 712.368.271-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), EMILY GODOY MORATO - CPF: 075.801.951-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tentativa de feminicídio e ameaça. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. conveniência da instrução criminal. Pedido revogatório. Improcedência. Inaplicabilidade de medidas cautelares. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio e ameaça, visando a revogação da custódia preventiva ou aplicadas medidas alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Pressupostos da custódia cautelar
; 2) predicados favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.
A
prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime [tentativa de levar a vítima, durante a madrugada, para local ermo; deferir golpe de faca contra vítima desarmada motivado por ciúme em decorrência do término de namoro] e conveniência da instrução criminal [tentativa de intimidação da vítima ao manter no bolso, próximo da arma branca, durante atendimento no ambiente hospitalar].

2.
Os predicados pessoais [idade e primariedade] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar,
tampouco impedem sua decretação,
“quando presente o periculum libertais”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43).

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

V.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.

A prisão preventiva pode ser empregada para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima em contexto de violência doméstica quando evidenciada gravidade concreta da conduta.

2.

A tentativa de intimidação da vítima configura fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e juventude do paciente, não afastam a segregação cautelar quando demonstrada a sua necessidade.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da alegada perseguição e ameaças dirigidas à vítima após o término do relacionamento, revelando risco concreto à sua segurança física e psicológica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121-A,
caput
, art. 14, II, e art. 147; CPP, art. 312 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, RHC no 143.042/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.6.2021; RHC no 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024; AgRg no HC no 843.468/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 29.2.2024; AgRg no HC no 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 27.10.2023; AgRg no RHC no 173.897/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 17.2.2023; AgRg no HC no 868.539/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024; HC no 354.860/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 23.8.2016; TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 16.12.2021; HC no 1003317-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 23.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019491-85.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S): DR. AKIN ALVES COMIN

PACIENTE(S): EDUARDO SANTANA JUSTINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

EDUARDO SANTANA JUSTINO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu
, nos autos de incidente processual (NU
1000479-79.2026.8.11.009
), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio e ameaça - art. 121-A,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser
“jovem”
, primário e ter bons antecedentes,
“
sem qualquer histórico de envolvimento em práticas delitivas do gênero
”
; 3) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 365396381), com documentos (ID 365396385/ID 365396389).

O pedido liminar foi indeferido (ID 365877376).

O Juízo singular prestou informações

(ID 366285447).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 366789896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.5.2026, o Juízo singular, à requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em face de Eduardo Santana Justino, pela suposta prática dos crimes de Feminicídio Tentado (art. 121-A, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), Lesão Corporal ou Vias de Fato e Ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra as vítimas Emily Godoy Morato e Ellen Godoy Morato. [...]

Inicialmente, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito de Eduardo Santana Justino, por ter sido realizada em estrita observância às formalidades legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]

No caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2026.143117 (Id 232122127), pelo Relatório de Investigação com fotografias do local dos fatos e das armas apreendidas (Id. 232122140), pelas declarações convergentes das testemunhas policiais militares (Ids 232122130, 232122131, 232122132), pelas declarações da vítima Emily Godoy Morato (Id 232122133) e da testemunha Ellen Godoy Morato (Id 232122134).

Os indícios de autoria são robustos, considerando que o custodiado foi preso em flagrante delito, na posse das armas brancas utilizadas no crime, tendo confessado parcialmente os fatos em seu interrogatório (Id 232122136), embora tenha negado a intenção de matar a vítima.

Quanto à necessidade da prisão preventiva, esta é necessária para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta dos fatos é evidente. O custodiado, movido por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento, procurou a vítima durante a madrugada, armado com faca e canivete, e mediante grave ameaça de morte, forçou-a a acompanhá-lo em sua motocicleta, com o objetivo declarado de levá-la até a residência de seu atual companheiro para matá-lo, bem como matar a própria vítima e, posteriormente, tirar a própria vida.

Durante o trajeto, quando a vítima tentou fugir, o custodiado desferiu um golpe de faca em direção ao pescoço da vítima, com claro intuito de matá-la, sendo impedido apenas porque a vítima conseguiu se defender com as mãos, sofrendo lesão na mão, e pela intervenção de sua irmã.

O modo de agir do custodiado demonstra extrema periculosidade e total desprezo pela vida humana. Mesmo após lesionar a vítima, manteve-a sob constante ameaça, inclusive no ambiente hospitalar, com comportamento intimidatório, mantendo a mão no bolso onde portava o canivete, com o claro intuito de impedir que a vítima relatasse os fatos às autoridades.

A vítima manifestou expressamente que teme pela sua vida, considerando o comportamento extremamente violento do custodiado e suas reiteradas ameaças de morte, tendo solicitado medidas protetivas de urgência.

O risco de reiteração delitiva é concreto e iminente. O custodiado, embora tenha apenas 18 anos de idade, possui histórico de ato infracional.

Embora os atos infracionais não possam ser considerados como antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena, podem e devem ser considerados para fins de avaliação da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, conforme orientação do Informativo 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, há indícios de participação do custodiado em organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), conforme informações constantes no Relatório de Investigação (Id 232122140), o que demanda investigação complementar e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A prisão preventiva também é necessária para a conveniência da instrução criminal.

O custodiado agiu mediante ameaças para impedir que a vítima relatasse os fatos às autoridades, mantendo comportamento intimidatório inclusive no ambiente hospitalar. Há risco concreto de que, em liberdade, o custodiado possa ameaçar ou intimidar a vítima e as testemunhas, prejudicando a instrução criminal.

Quanto aos argumentos da Defesa, a pouca idade do custodiado (18 anos) não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e o histórico de ato infracional praticado quando menor de idade.

A alegação de ausência de gravidade e o pedido de desclassificação para lesão corporal não merecem acolhida neste momento processual. Os elementos de prova colhidos até o momento demonstram que o custodiado tinha a clara intenção de matar a vítima, tendo desferido golpe de faca em direção ao pescoço, sendo impedido apenas pela reação da vítima e pela intervenção de terceiros. A tipificação penal definitiva será objeto de análise pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia e, posteriormente, pelo Juízo quando do recebimento da denúncia.

As medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta dos fatos, o modo de agir extremamente violento do custodiado, o risco concreto de reiteração delitiva e o risco de intimidação da vítima e das testemunhas.

A prisão preventiva, embora seja medida excepcional, é imprescindível no caso concreto, não havendo outra medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e
CONVERTO-A
em
PRISÃO PREVENTIVA
de Eduardo Santana Justino, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal [...].”
(
Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, j
uíza de Direito – PJe NU
1000479-79.2026.8.11.009)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente EDUARDO SANTANA JUSTINO [de 18 anos de idade], o qual, inconformado com o término do relacionamento,

teria derrubado a vítima Emily Godoy Morato [também de 18 anos de idade] ao solo, agarrando-a pelo pescoço, e a obrigado a acompanhá-lo em uma motocicleta mediante ameaça com armas brancas [faca e canivete], no dia 3.5.2026, por volta das 4h40min. Durante o trajeto, a vítima conseguiu saltar do veículo, momento em que o paciente teria deferido golpe de canivete na direção do pescoço, porém ela conseguiu se defender com as mãos, causando-lhe lesões, cuja ação foi interrompida porque Ellen Godoy Morato [irmã da vítima] chegou ao local e
“interveio na situação”,
passando a dialogar

“
com Eduardo, convencendo-o a não consumar o crime naquele instante”
(
PJe NU
1000479-79.2026.8.11.009)
.

O Juízo singular consignou, ainda, a necessidade da custódia para
a conveniência da instrução criminal, ao considerar que o paciente estaria
“mantendo comportamento intimidatório inclusive no ambiente hospitalar”
, quando permaneceu com a mão no bolso onde portava o canivete, a fim de impedir que a vítima relatasse os fatos às autoridades locais
(
PJe NU
1000479-79.2026.8.11.009)
.

Com efeito, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime [tentativa de levar a vítima durante a madrugada para local ermo; deferir golpe de faca contra vítima desarmada motivado por ciúme em decorrência do término de namoro] e
conveniência da instrução criminal
[tentativa de intimidação da vítima ao manter no bolso, próximo da arma branca, durante atendimento no ambiente hospitalar]
,

conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 143.042/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.6.2021; RHC no 182.182/ES, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024;
TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 16.12.2021).

Outrossim, o c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC no 843.468/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 29.2.2024; AgRg no HC no 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 27.10.2023; AgRg no RHC no 173.897/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 17.2.2023; AgRg no HC no 868.539/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 18.4.2024).

Nesse quadro, a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto aos predicados pessoais [idade e primariedade], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020),
tampouco impedem sua decretação
“quando presente o periculum libertais”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria perseguindo e ameaçando a vítima, apesar de estarem separados há, aproximadamente, 2 (dois) meses, a recomendar a manutenção da custódia ante o aparente descontrole emocional decorrente do término do relacionamento (TJMT, HC no 1003317-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2021).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física da vítima.”
(HC no 354.860/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 23.8.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026